Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703836-50.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS, ANDRE MARTINS SOARES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 18238830 e 18238829, respectivamente, admitiu o recurso especial interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, e inadmitiu o especial e o extraordinário manejados por FRANCISCA ALVES MARTINS DOS SANTOS e OUTRO, situação última que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 30031891 – p. 20/22), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo do DISTRITO FEDERAL permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao inconformismo de ID 18238829, o Min. Relator consignou que, “O entendimento do STJ é que qualquer irresignação que tenha por objeto matéria tratada em recurso representativo da controvérsia deve ser devolvida ao Tribunal de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação antes da apreciação do respectivo recurso especial por esta Corte Superior. (...) O entendimento do STJ é que qualquer irresignação que tenha por objeto matéria tratada em recurso representativo da controvérsia deve ser devolvida ao Tribunal de origem, a fim de que exerça o juízo de retratação antes da apreciação do respectivo recurso especial por esta Corte Superior.”. Com relação ao extraordinário, nos termos do artigo 1.040 da Lei Adjetiva Civil, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014